Tribunal: TCU
Processo: 025.628/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8018/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.628/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mayer Wenceslau (XXX.579.060-XX); Daniela Rodrigues Dias (XXX.098.930-XX); Deborah de Mello Pereira (XXX.244.810-XX); Fernanda Noal Moresco (XXX.872.240-XX); Juliano Almeida Caetano (XXX.182.800-XX); Lucia Faria Borges (XXX.428.240-XX); Rodrigo Pires (XXX.031.950-XX); Tamiris de Stefani Lopes (XXX.316.050-XX); Tania Lucia do Pilar (XXX.103.820-XX); Viviane de Freitas Souto (XXX.078.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.